Tribunal: TJSP
Processo: 2004537-68.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de porte de arma de fogo com numeração suprimida e ameaça. Pretendida a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão,

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de porte de arma de fogo com numeração suprimida e ameaça. Pretendida a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Eventuais atributos pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a concessão da ordem. Ausência de comprovação dos requisitos previstos no artigo 318, do CPP, para a prisão domiciliar. Inexistência de constrangimento ilegal. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.